Tribunal: STF
Processo: HC 245138
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de armazenar e compartilhar pornografia infantojuvenil. Nulidade processual. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de D. R. M. C. contra decisão monocrática da Relatora do HC 933.386/RS do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 1, fls. 42-3).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de armazenar e compartilhar pornografia infantojuvenil, tipificado nos artigos 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (evento 1, fls. 25-31).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a não realização da audiência de custódia. Esclarece que esse ato judicial, designado em 26 de abril de 2024, foi considerado prejudicado em razão da ausência do paciente, contudo, naquela oportunidade, as circunstâncias do flagrante foram analisadas, e a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Assevera que “transcorrido 95 dias [da prisão em flagrante do paciente], o Inquérito Policial não foi concluído, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, e não houve a realização de audiência de custódia, eis que prejudicada, e na hipótese de ser considerada como “realizada”, o ato solene ocorreu sem a presença do flagrado”. Aduz que a segregação cautelar sucedeu sem a intimação prévia da Defesa técnica do paciente e alega a inexistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da ilegalidade da prisão, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 1, fls. 43-4):



    “(...) 



    A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se em que, "ausente teratologia ou evidente ilegalidade na decisão impugnada capaz de justificar o processamento da presente ordem, pela mitigação da Súmula 691 do STF, deve-se resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise do tema e evitar a indevida supressão de instância" (AgRg no HC 740.703/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 02/08/2022, DJe de 10/08/2022).



    A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade.



    Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024, de forma suficiente a superar o óbice do referido enunciado sumular.



    Isso porque, da leitura da decisão de fls. 24/26 (e-STJ), observa-se que a manutenção da prisão preventiva do paciente se fundamenta na existência de fortes indícios de autoria e materialidade dos crimes de estupro de vulnerável e armazenamento e compartilhamento de pornografia infantil. A decisão destaca que o paciente enviou mídias de pornografia infantil via WhatsApp e descreveu detalhadamente supostos abusos sexuais, tornando pouco crível a alegação de que se tratavam de narrativas ficcionais. Além disso, a apreensão de material pornográfico infantil em sua posse reforça a necessidade da custódia cautelar para prevenir a reiteração delitiva. A decisão ainda pondera que as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e endereço fixo, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, dada a gravidade e reiteração dos delitos. Por fim, justifica que a audiência de custódia não realizada não implica relaxamento da prisão, desde que devidamente fundamentada e com determinação de sua realização em momento posterior. Ademais, foi determinada a realização da audiência de custódia com a maior brevidade possível.



    Não se constata, então, vício na negativa do pleito liminar em sede monocrática, sendo certo que o revolvimento das questões sustentadas no habeas corpus acarretaria supressão de instância, pois serão alvo de exame na Corte de origem quando do julgamento final. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente